Tribunal: TJSP
Processo: 2250331-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa cominatória. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Pedido inicial julgado procedente, determinada à instituição financeira o ressarcimento à autora do valor relativo à operação fraudulenta realizada em sua conta corrente, por meio da rede mundial de computadores, com a finalidade da quitação de boleto bancário no

Ementa:

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa cominatória. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos. Pedido inicial julgado procedente, determinada à instituição financeira o ressarcimento à autora do valor relativo à operação fraudulenta realizada em sua conta corrente, por meio da rede mundial de computadores, com a finalidade da quitação de boleto bancário no valor de R$ 19.027,20, além dos encargos moratórios acarretados pela utilização do limite de crédito rotativo, estimados pelo magistrado em 10% sobre o valor indevidamente utilizado, sob pena de multa equivalente a cinquenta vezes do valor da operação impugnada. Pleito de exclusão da multa arbitrada. Consideração de que, nos termos do REsp 1333988/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09/04/2014), julgado sob o regime de recurso repetitivo, as astreintes podem ser modificadas a qualquer tempo no processo, inclusive na fase de execução, por não fazerem coisa julgada material, sendo facultado ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Redução do valor da multa cominatória para o importe de R$ 100.000,00. Inteligência do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Razoabilidade do arbitramento da verba honorária no caso em 20% sobre o valor atualizado do débito exequendo. Decisão que rejeitou a impugnação do devedor parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2250331-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PHARMÁCIA ESSÊNCIA DA VIDA
LTDA-ME,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao agravo, por
votação unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37507
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2250331-07.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ WILSON GONÇALVES
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBARGADA: PHARMACIA ESSÊNCIA DA VIDA LTDA ME
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Multa
cominatória. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação de danos. Pedido
inicial julgado procedente, determinada à instituição
financeira o ressarcimento à autora do valor relativo à
operação fraudulenta realizada em sua conta corrente,
por meio da rede mundial de computadores, com a
finalidade da quitação de boleto bancário no valor de
R$
19.027,20,
além
dos
encargos
moratórios
acarretados pela utilização do limite de crédito rotativo,
estimados pelo magistrado em 10% sobre o valor
indevidamente utilizado, sob pena de multa equivalente
a cinquenta vezes do valor da operação impugnada.
Pleito de exclusão da multa arbitrada. Consideração de
que, nos termos do REsp 1333988/SP (Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. 09/04/2014), julgado sob o
regime de recurso repetitivo, as astreintes podem ser
modificadas a qualquer tempo no processo, inclusive na
fase de execução, por não fazerem coisa julgada
material, sendo facultado ao magistrado alterar o valor
da multa quando este se tornar insuficiente ou
excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença. Redução do valor da multa cominatória para
o importe de R$ 100.000,00. Inteligência do artigo 537, §
1o, do Código de Processo Civil. Razoabilidade do
arbitramento da verba honorária no caso em 20% sobre
o valor atualizado do débito exequendo. Decisão que
rejeitou a impugnação do devedor parcialmente
reformada. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de
fls. 55/56, que, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de reparação de danos, rejeitou a
exceção de preexecutividade, ao fundamento de que o valor da multa cominatória
arbitrada para a hipótese de descumprimento da ordem já foi reduzida pela metade
por ocasião da prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial,
condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de
20% sobre o valor do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o recorrente, em síntese, que deve ser afastada a
multa cominatória arbitrada pelo descumprimento da ordem judicial, salientando
que não praticou ato que justifique a imposição das astreintes, a par do que o valor
da multa afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a
manutenção da decisão agravada importará em enriquecimento ilícito da agravada.
Assevera que a decisão que aplica multa cominatória não faz coisa julgada e pode
ser revista a qualquer tempo, razão pela qual não há se falar em abuso do direito de
postular em juízo. Destaca que também não deve prevalecer a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais com base no valor do débito exequendo, relativo à
multa cominatória. Tece outras considerações, requerendo, por fim, a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido,
processando-se, em parte, com o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proferida em
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação de danos que
foi julgada procedente, determinada à instituição financeira o ressarcimento à autora
do valor relativo à operação fraudulenta realizada em sua conta corrente, por meio
da rede mundial de computadores, com a finalidade da quitação de boleto bancário
no valor de R$ 19.027,20, além dos encargos moratórios acarretados pela utilização
do limite de crédito rotativo, estimados pelo magistrado em 10% sobre o valor
indevidamente utilizado, sob pena de multa no importe de cinquenta vezes o valor
da operação impugnada. A decisão transitou em julgado em 31 de julho de 2019 (fls.
558).
Constitui fato incontrovertido nos autos que a instituição
financeira foi regularmente intimada a proceder ao estorno do valor impugnado pela
autora, em razão da tutela de urgência concedida, mas quedou-se inerte, tanto é que,
em 14 de junho de 2018, determinou o magistrado a retirada do valor da conta do
réu, mediante a utilização do sistema Bacenjud, sendo certo que somente após o
bloqueio judicial do valor, compareceu o banco aos autos para proceder ao depósito
judicial do valor indevidamente retirado da conta da autora (fls. 431/432), valendo
destacar que a multa cominatória inicialmente arbitrada pelo magistrado foi reduzida
à metade por ocasião da prolação da sentença, devendo então ser calculada em
cinquenta vezes o valor da quantia a ser restituída.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Transitada em julgado a r. sentença, postulou a agravada o
inicio da fase de cumprimento de sentença, a fim de receber os valores
remanescentes da condenação, bem como o valor da multa cominatória, sobrevindo
a oposição da exceção de preexecutividade e a prolação da r. decisão recorrida.
Assim, remanesce para análise nesta insurgência a questão
atinente ao valor da multa cominatória arbitrada para a hipótese de descumprimento
da ordem judicial, consubstanciada na restituição do valor indevidamente retirado da
conta bancária da agravada, incontroversamente realizado após o decurso do prazo
concedido, e somente após a utilização do sistema Bacenjud.
Mas, ainda assim, o recurso comporta parcial provimento.
E isto porque, a despeito do incontroverso descumprimento
integral da ordem judicial, não se justifica, no caso em apreço, a postulação da
agravada de receber o valor integral da multa cominatória, haja vista que o montante
por ela pleiteado [R$ 951.360,00] afronta os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Aliás, está sedimentado o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui,
não fazendo tampouco cosa julgada” [julgamento no regime do artigo 543-C, do
Código de Processo Civil (recurso repetitivo - REsp 1333988/SP, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. 09/04/2014)], de modo que “as astreintes podem ser
modificadas a qualquer tempo no processo, inclusive na fase de execução, por não
fazerem coisa julgada material (AgRg no REsp 1164156/PR, Rel. Min. Jorge Mussi,
j. em 02/10/2014), sendo certo ainda que “esta Corte já decidiu que o artigo 461, §
6o, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa
quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença.” (AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Min. Marco Buzzi,
j. em 11/11/2014).
Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior o
seguinte: “Confere-se ao juiz da execução poderes, também, para rever a multa antes
imposta, ampliando-a ou reduzindo-a, conforme as necessidades da atividade
executiva. Nesse sentido, o art. 461, § 6o do CPC, com a redação da Lei no
10.444/2002, dispõe que: 'o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.'.
(Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, 25a edição, Editora Leud,
página 220).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De igual sentir é o escólio de Luiz Guilherme Marinoni: “O
artigo 461, § 6o, do CPC, ao permitir que o juiz reduza ou aumente o valor da multa
fixada na sentença transitada em julgado, deseja evidenciar que a parte da sentença
que fixa o valor da multa não fica imunizada pela coisa julgada material. A intenção
desta norma é permitir que o juiz altere o valor ou a periodicidade da multa, segundo
as necessidades de cada caso concreto, independentemente da alteração da situação
fática sobre a qual recaiu a sentença e a multa que nela foi fixada.” (Curso de
Processo Civil, Execução, volume 3, Editora Revista dos Tribunais, página 83).
Deveras, “a multa pelo descumprimento de decisão judicial
não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no
caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis” (STJ/REsp 793491/RN, Rel.
Min. César Asfor Rocha, j. 26/09/2006).
Assim, de rigor o acolhimento parcial da exceção de
preexecutividade formulada pelo ora agravante, para o fim de, bem consideradas as
particularidades da causa, reduzir o valor da multa cominatória para o importe de R$
100.000,00, o que correspondente a aproximadamente cinco vezes o valor
indevidamente retirado da conta bancária da agravada, com o que se evita o seu
enriquecimento indevido, observada, ainda, a regra contida no parágrafo 1o, do
artigo 537, do Código de Processo Civil, que confere ao juiz o controle equitativo da
razoabilidade da multa aplicada, cujo vulto não faz coisa julgada material, podendo
ser modificada a qualquer tempo, inclusive na execução, como se dá na espécie.
E, por fim, não assiste razão ao agravante no que pertine ao
arbitramento dos honorários advocatícios, haja vista que os honorários são devidos
inclusive na fase de cumprimento de sentença e devem observar o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido, consoante expressamente disposto no
artigo 85, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil, afigurando-se, ademais, adequado
ao caso o arbitramento em 20% sobre o valor atualizado do débito.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)